Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-54.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002302-54.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BETE DA SILVA - CPF: 227.449.404-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOAO BETE DA SILVA - CPF: 227.449.404-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença que julgou procedente ação de saúde para determinar fornecimento de procedimento cirúrgico, mas não condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
(i)
é cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e
(
ii
)
qual a forma adequada de arbitramento em ações de saúde.

III. R
azões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria no Tema 1.002, estabelecendo ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda
contra entes
públicos, em razão da autonomia institucional conferida pelas Emendas Constitucionais.

4. O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 1313 que nas demandas de saúde contra o Poder Público os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando-se o caráter inestimável do direito tutelado.

IV. D
ispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido. Condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios com rateamento igualitário.

Tese de julgamento:
"É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações de saúde
contra entes
públicos, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa conforme o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 0016283-85.2014.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar aos requeridos o fornecimento de procedimento de angioplastia coronariana com implante de
stent

farmacológico, mas não condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A demanda originária foi ajuizada pela Defensoria Pública, representando paciente idoso portador de
coronariopatia

multiarterial
grave, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem o procedimento cirúrgico cardíaco necessário. O magistrado de primeiro grau, reconhecendo a procedência do direito à saúde pleiteado, determinou o fornecimento do tratamento médico, confirmando a liminar anteriormente concedida. Contudo, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, fundamentando sua decisão na alegada configuração do instituto da confusão entre credor e devedor.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta fazer jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, invocando a autonomia institucional conferida pela Emenda Constitucional n. 80/2014 e a destinação dos valores para o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado. Argumenta que não há confusão entre credor e devedor, uma vez que a Defensoria Pública constitui órgão autônomo com gestão própria dos recursos sucumbenciais. Pleiteia a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita preliminarmente a necessidade de suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 em tramitação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, defende o arbitramento por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde, ou subsidiariamente, o arbitramento com base no efetivo proveito econômico correspondente ao valor do procedimento conforme Tabela SUS.

O Município de Sinop, em suas contrarrazões, sustenta preliminarmente o não cabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública após a Emenda Constitucional n. 80/2014, argumentando equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Subsidiariamente, pleiteia fixação por apreciação equitativa reduzida ou sobrestamento do feito até julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo sobrestamento do feito até julgamento definitivo do recurso especial interposto no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, sustentando que a manutenção da suspensão dos processos é necessária para preservar a sistemática dos precedentes obrigatórios e evitar decisões conflitantes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de suspensão do feito suscitada tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pelo Município de Sinop, bem como pel
a

Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

Cabimento de honorários em favor da
D
efensoria
P
ública

A questão central do presente recurso refere-se ao cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada
contra entes
públicos.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), que fixou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

O entendimento do Supremo Tribunal Federal fundamentou-se na evolução constitucional da Defensoria Pública, especialmente após as Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa, funcional e financeira à instituição. A Corte Suprema reconheceu que a Defensoria Pública
tornou-se
órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, afastando-se definitivamente a tese da confusão entre credor e devedor.

O precedente constitucional destacou ainda que a missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda adequada alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. Os dados sobre a situação institucional revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para superação dos problemas de estruturação do órgão e do déficit de defensores públicos.

Nesse contexto, as verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para estruturação de suas unidades, contribuindo para incremento da qualidade do atendimento à população carente e garantindo a efetividade do acesso à justiça.

Imperioso ressaltar, ainda, que o entendimento da Corte Superior já é observado nos julgados mais recentes deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que não fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a instituição representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.

(TJMT, AC n. 0016283-85.2014.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.7
.
2025) (Destaquei)

Arbitramento dos honorários por equidade

Quanto à forma de arbitramento dos honorários advocatícios, aplica-se integralmente o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fixação por apreciação equitativa nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde.

O fundamento dessa orientação jurisprudencial reside no reconhecimento de que as prestações em saúde possuem conteúdo econômico, mas não se transferem ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dessa forma, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Embora a lei preveja sucessivamente que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa, o
§
8 do art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É precisamente nessa hipótese que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

A equidade constitui critério subsidiário de arbitramento de honorários que permite correção do arbitramento muito baixo ou excessivo e possibilita padronização, especialmente nas demandas repetitivas. O preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante, sendo o valor, alto ou baixo, do custo do procedimento uma questão importante, mas não essencial ao conflito jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o
§
8-A do art. 85 do Código de Processo Civil não se aplica às demandas de saúde contra o Poder Público. A interpretação do dispositivo permite concluir que sua incidência prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Ademais, o
§
8-A utiliza marcos estranhos à administração pública, como a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que não se aplica aos advogados públicos e defensores públicos, remunerados por subsídio.

Fixação do valor dos honorários

Considerando os parâmetros
do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil

para arbitramento equitativo, a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e o tempo dedicado ao patrocínio da causa, fixo os honorários advocatícios
sucumbenciais em R$ 3.000,00.

O valor arbitrado revela-se adequado e proporcional à natureza da demanda, observando-se que se trata de ação de saúde com obrigação de fazer de baixa complexidade jurídica, mas de elevada relevância social, considerando-se o direito fundamental em discussão.

Responsabilidade dos entes públicos

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários, aplica-se o disposto no art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional entre os litisconsortes quando houver múltiplos réus vencidos.

Considerando que ambos os entes públicos foram vencidos na demanda e não há elementos nos autos que justifiquem distribuição diversa, a responsabilidade deve ser rateada igualmente entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, cabendo a cada um o pagamento de 50% do valor total dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00, cabendo a cada ente o pagamento de 50% do valor total, ou seja, R$ 1.500,00 para cada um.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025